Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722976-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, JANE MARIA VIEIRA, PAULO CESAR ROSA LOURENCO, F. N. B. APELADO: PAULO CESAR ROSA LOURENCO, JANE MARIA VIEIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, F. N. B. D E C I S Ã O Diante dos esclarecimentos prestados na petição de ID 34915858, defiro o pedido de exclusão da petição de ID 34912601, por ter sido apresentada por advogado que não tem procuração nos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator